Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710066-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DAS DORES DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUTOR INTERDITADO POR INCAPACIDADE ABSOLUTA. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. INTERDIÇÃO ANTERIOR À LEI 13.146/2015. DIPLOMA LEGAL QUE DEVE SER INTERPRETADO DE ACORDO COM A SUA ÍNDOLE PROTETIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SENTENÇA ANULADA. I. Aplica-se a causa impeditiva da prescrição prevista no artigo 198, inciso I, do Código Civil, na hipótese em que a interdição por incapacidade absoluta ocorre antes da modificação do artigo 3o da mesma codificação pela Lei 13.146/2015. II. A despeito da emancipação jurídica promovida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, aqueles que efetivamente não têm como praticar pessoalmente atos da vida civil continuam protegidos pela regra do inciso I do artigo 198 da Lei Civil. III. A Lei 13.146/2015 não aboliu o instituto da curatela nem retirou do juiz a prerrogativa de estabelecê-la em função do nível de incapacidade do curatelado, consoante se infere do seu artigo 84, §§ 1o e 3o, do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. A curatela persiste como medida protetiva que não pode ser aplicada nem interpretada contra os interesses da pessoa com deficiência, de maneira que, se o juiz detecta incapacidade absoluta e nomeia curador com amplos poderes de representação, não lhe pode ser subtraída a regra que o salvaguarda quanto à prescrição. V. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, com a ampla modificação legislativa que o acompanhou, não pode ser interpretado no sentido de retirar das pessoas com deficiência a rede de proteção legal instituída em seu benefício, na qual se insere o veto ao curso da prescrição. VI. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 3° e 198, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando o reconhecimento da prescrição em desfavor da curatelada por não ser absolutamente incapaz; b) artigo 949 do CPC, defendendo a ocorrência de nulidade em razão de suposto descumprimento do rito de controle difuso de inconstitucionalidade. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 97 da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos do apelo especial quanto a existência de nulidade relativa a necessidade de observância do rito de controle de constitucionalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 949 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010